Tribunal: STF
Processo: ARE 1461154
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga - MG, assim ementado (Vol. 8, fl. 1): 



    “EMENTA: RATEIO DO FUNDEB POSSUI CARÁTER TEMPORÁRIO - INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37 e 40, da CF/1988, ao entender pela não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de rateio do FUNDEB (Vol. 10, fl. 5).



    Sustenta que o abono oriundo do rateio do FUNDEB, “embora não seja incorporado definitivamente ao salário, possui natureza remuneratória. Logo, nada obsta que seja determinada a incidência da contribuição previdenciária, como expressamente constou o Decreto Municipal n° 7.802/2021” (Vol. 10, fl. 11). 



    Aduz, ainda, que “o desconto foi realizado em observância às disposições contidas na legislação municipal […]. Dessa forma, prevendo a legislação municipal expressamente a incidência da contribuição previdenciária, não poderia a Administração Pública deixar de proceder ao recolhimento do tributo.” (Vol. 10, fls. 13-14). 



    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que a matéria objeto do recurso não caracteriza repercussão geral, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 11). 



    No Agravo (Vol. 12) a parte recorrente refutou integralmente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 10, fls. 5-7):



    “Como se verá, o presente Recurso Extraordinário versa sore a violação aos arts. 37 e 40 da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido, em desacordo com o que dispõem tais artigos, entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária, quando assim se manifestou:



    (...) 



    Cumpre esclarecer, outrossim, que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral, que ultrapassa o interesse subjetivo do Recorrente na causa, estendendo-se a todos os entes políticos e seus órgãos. 



    Em primeiro lugar, o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica. Como visto, a questão aqui debatida trata de violação aos arts. 37 e 40 da Constituição Federal. 



    Assim, a transgressão aos citados comandos constitucionais, além de relevante valor social e jurídico, acarretaria sérias consequências econômicas ao Município Recorrente, porquanto o v. acórdão recorrido determina que deixe de recolher a contribuição previdenciária incidente, tudo em desacordo com a legislação aplicável. 



    Ademais, a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte e em manifesto potencial de repetitividade. É certo que a manutenção da decisão recorrida, em flagrante ofensa à Constituição Federal, permissa venia, constituiria forte precedente, o que denota o potencial repetitivo da demanda, não só em desfavor do Município de Coronel Fabriciano, na medida em que a questão relativa à incidência de contribuição previdenciária é comumente tratado nos tribunais. 



    Diante do exposto, o presente Recurso Extraordinário deve ser conhecido e admitido, uma vez que preenche os requisitos de prequestionamento da matéria controvertida e da repercussão geral do tema ora discutido, sendo que, como se passa a demonstrar, a violação a norma constitucional é evidente.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    No que diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba oriunda do rateio do FUNDEB, a Turma recursal assim decidiu a questão (Doc. 8, fl. 3): 



    “Inicialmente, não se pode perder de vista que os valores pagos a título de rateio do FUNDEB ostentam natureza pro labore faciendo que, por seu caráter temporário, não se incorporam aos proventos dos segurados, sendo, pois, descabida a incidência de desconto previdenciário. 



    Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    Mutatis mutandis, necessário ressaltar, ainda, o entendimento do STF de que não incidem contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria, nos termos do que foi decidido no RE 593.068, cuja aplicação é plenamente possível no caso em voga. Leia-se: 



    [...] 



    Desse modo, não poderia haver a incidência da contribuição previdenciária sobre as referidas parcelas, sob pena de enriquecimento sem causa. 



    Diante de tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, para determinar a exclusão da incidência do desconto da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de rateio das sobras do FUNDEB à parte recorrente.”



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 593.068-RG (Tema 163, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23/9/2019), fixou tese no sentido do que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. 



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Em caso bem semelhante, em que o ora recorrente também figura como parte, veja-se recente decisão monocrática proferida pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, por ocasião do julgamento DJe de ARE 1.462.522/MG, DJe de 7/11/2023:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    De outro lado, a análise da pretensão recursal demanda, ainda, o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal 7.708/2021), providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). 



    No mesmo sentido, em situação análoga a destes autos: ARE 1.462.615/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 27/10/2023; e ARE 1.410.508/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, PRESIDENTE, DJe de 22/2/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente